Tribunal: TJPA
Processo: 0012630-26.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012630-26.2011.8.14.0006
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FRANCISCO CHRISTIANO PAIVA SALVADOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de cobrança. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 267, incisos III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO SANTANDER S/A. contra a sentença (ID 2766968), proferida na ação de cobrança oriunda da 10ª Vara Cível de Ananindeua, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil de 1973.

Na inicial (ID 2766864, págs. 3/4), o apelante pretende a condenação dos executados ao pagamento do valor de R$ 66.135,16 (sessenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

Em certidão de ID 2766966 - Pág. 4, o oficial de justiça atestou que deixou de citar o requerido por não localizar o endereço afirmado.

O autor foi intimado, por meio do Diário de Justiça, para indicar o endereço para a citação do réu e recolher as custas para a expedição de mandado (2766967 - Pág. 6), tendo permanecido inerte em relação ao recolhimento das custas, conforme certidão de ID 2766967 - Pág. 10.

Em seguida, sob o argumento de que a inércia processual do autor, ao ignorar o encargo que lhe competia, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente ã propositura da ação, o magistrado
a quo
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 2766970), defende o apelante a imprescindibilidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de junho de 2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Aplicação das Regras de Direito Intertemporal.

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 19/12/2013 (ID 2766968 - Pág. 2), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, inciso VI do CPC/73.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, que extinguiu o feito nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual, na medida em que inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base na ausência de condições da ação estando, em verdade, presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude de o autor não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, configurando abandono da causa, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 267, abaixo transcrito:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Dito isto, o caso não necessita de maiores delongas.

O art. 267, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas
”.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento firmado no sentido que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem a observância da determinação legal, conforme ementa de julgado proferido sob a égide do CPC de 1973, que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do artigo 267, §1º, do Código de Processo Civil de 1973.

Analisando os autos, verifica-se que não houve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta, a ponto de configurar abandono da causa, o que implicou em violação ao citado dispositivo legal.

De fato, não foi observado o artigo 267, III do §1º do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a parte não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 21/07/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/07/2020